Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-91.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705022-91.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELADO: RODRIGO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Verifico que a apelação não veio devidamente acompanhada de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. No mesmo prazo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, deverá o apelante manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a sentença extinguiu o feito nos termos do artigo 485, IV e o apelo fundamenta-se no artigo 485, III do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 12 de abril de 2023 15:54:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador